Tribunal: TJBA
Processo: 8030956-37.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030956-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALANA BARROS LIMA e outros Advogado(s): CASSIO ROBERTO SILVA DAMASCENO IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXTORSÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 158, §1º, por duas vezes, na forma do art. 71, caput, e 288, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal, objetivando a revogação da prisão preventiva e a concessão do direito de recorrer em liberdade. 2. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, alegando que a decisão prisional se baseou genericamente na gravidade abstrata dos delitos, além da existência de condições pessoais favoráveis da paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. A defesa também argumenta a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP, com demonstração concreta do periculum libertatis; e (ii) saber se há incompatibilidade entre a manutenção da custódia cautelar e a imposição do regime inicial semiaberto na sentença condenatória. III. Razões de decidir 4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a gravidade concreta das condutas imputadas, a atuação recorrente em associação criminosa voltada à prática de extorsões virtuais e o risco de reiteração delitiva, circunstâncias aptas a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. A sentença condenatória ratificou os fundamentos anteriormente utilizados para a manutenção da prisão preventiva, acrescendo motivação idônea relacionada à permanência da paciente custodiada durante toda a instrução processual, à robustez probatória e à maior proximidade do trânsito em julgado da condenação. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compatibilidade entre prisão preventiva e regime inicial semiaberto, desde que as condições da custódia cautelar sejam adequadas às regras próprias do regime imposto na sentença, em observância à Súmula nº 716 do STF, especialmente quando se tratar de delito perpetrado com violência ou grave ameaça, como ocorre no caso dos presentes autos. . 7. As condições pessoais favoráveis da paciente não possuem aptidão, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos aptos a demonstrar a necessidade da medida extrema. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto, diante da periculosidade social evidenciada pela atuação reiterada em associação criminosa voltada à prática de extorsões mediante grave ameaça e utilização de meios tecnológicos. 9. Não há violação ao princípio da contemporaneidade, uma vez que a análise da atualidade da custódia cautelar deve considerar os fundamentos que justificam a prisão preventiva e o risco concreto de reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese 10. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: “1. É legítima a manutenção da prisão preventiva quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública. 2. A prisão preventiva é compatível com o regime inicial semiaberto, desde que a custódia cautelar seja executada em condições adequadas ao regime imposto na sentença condenatória, especialmente quando se tratar de delito perpetrado com violência ou grave ameaça. . 3. As condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e LXVI; CPP, arts. 282, 312, 315, 316 e 319; CP, arts. 69, 71, 158, §1º, e 288. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no HC 1005460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.12.2025; STJ, AgRg no RHC 110.762/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020; STJ, EDcl no HC 639.506/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.02.2021; TJBA, HC 8037160-68.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Castelo Branco, 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, j. 11.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030956-37.2026.8.05.0000, relativo a feito que tramita na Vara Crime da Comarca de Itiúba/Ba, sendo Impetrante o Bel. Cássio Roberto Silva Damasceno e Paciente Alana Barros Lima. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto.